Tribunal: TJDFT
Processo: 0015839-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015839-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SHISLEY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO SHISLEY OLIVEIRA DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o tema discutido foi prequestionado, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pontua, também, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18245533. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026